Tribunal: TJDFT
Processo: 0712502-91.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DE 25% PARA 30% DOS RENDIMENTOS BRUTOS. PRETENSÃO RECURSAL DE REDUÇÃO. IMPERTINÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovado o aumento das necessidades da alimentanda, diagnosticada com doença grave e de tratamento contínuo, e não demonstrada de forma segura a incapacidade do alimentante de suportar a majoração fixada pelo d. Juízo sentenciante, deve ser mantida a decisão que elevou o percentual de 25% para 30% dos rendimentos brutos do genitor alimentante.
2. Apelação conhecida e não provida.